Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-38.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1003268-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), JESUINA DUARTE DE JESUS - CPF: 293.300.761-49 (AGRAVADO), EDY MARQUES SANTOS - CPF: 483.568.081-20 (AGRAVADO), VITIM CORREA - CPF: 040.965.501-59 (AGRAVADO), IVANY BARBOSA DA CRUZ - CPF: 277.460.381-15 (AGRAVADO), JOSE GILMAR DE ALMEIDA CORREIA - CPF: 693.379.934-49 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DELFINO DE ANDRADE - CPF: 171.925.791-49 (AGRAVADO), JOACIL DA SILVA BARBOSA - CPF: 207.110.501-04 (AGRAVADO), NERCY MARIA LOPES BARBOSA - CPF: 395.495.771-04 (AGRAVADO), REINILDE PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO - CPF: 627.053.261-20 (AGRAVADO), JOAO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 177.800.121-15 (AGRAVADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – JULGADO PREJUDICADO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUSTIÇA FEDERAL – MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

A competência possui natureza absoluta, de modo que, todas as alegações serão processadas e julgadas pela Justiça Federal

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
N. 1003268-38.2018.8.11.0000

RECORRENTE:
CAIXA SEGURADORA S.A.

RECORRIDOS:
JESUINA DUARTE DE JESUS E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por

CAIXA SEGURADORA S.A
.
, contra a decisão desta Vice-Presidência (ID n. 18481469) que julgou prejudicado os Embargos de Declaração em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou
a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT, tendo em vista o interesse da Caixa Econômica Federal para configurar como substituta da parte Ré, ou subsidiariamente, como litisconsorte necessário, ou ainda como assistente.

Inconformada, a Seguradora afirma que os Embargos não podem ser julgados prejudicados, pois a decisão do juízo
a quo
apenas reconheceu o interesse da Caixa Econômica Federal, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, não havendo qualquer reforma no que se refere às preliminares e prejudicial de mérito afastadas.

Com essas considerações, requer o provimento do Agravo Interno, bem como seja determinado o regular prosseguimento dos Embargos de Declaração.

O Recurso é tempestivo, conforme certidão ID n. 22698963.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões, ID n. 24785952.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

IV

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020